Tribunal: TJDFT
Processo: 0701427-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701427-19.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEFAS DE OLIVEIRA SOUZA AGRAVADO: VALDIR DE CASTRO MIRANDA, GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por CEFAS DE OLIVEIRA SOUZA contra decisão proferida no juízo do 5o Núcleo de Mediação e Conciliação, nos autos da ação no 0739449-35.2022.8.07.0016. Na análise preliminar, restou indeferida a antecipação da tutela ao agravante. Em seguida, o agravante informa que o agravo perdeu seu objeto em razão da sentença na origem, declarando a incompetência no processo principal (i.d. 40179438). Assim, ante a informação de extinção da ação principal, o agravo perdeu seu objeto. Em face do exposto, em razão da perda superveniente do interesse de agir, determino o arquivamento do presente agravo. Sem custas e sem honorários. Brasília/DF, 17 de outubro de 2022 14:02:31. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator